Tribunal: TJMT
Processo: 1109809-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1109809-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELGINETE CRUZ DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 495.457.281-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO POEDER JUDICIARIO FEDERAL E MINISTERIO PUBLICO DE MATO GR - CNPJ: 02.234.924/0001-88 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/2021). MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. EXCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas, ao fundamento de inexistir situação de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, diante da não comprovação de comprometimento do mínimo existencial da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) restou configurado o superendividamento da consumidora, à luz do conceito de mínimo existencial regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022; e (ii) é possível a inclusão das operações de crédito consignado na base de cálculo para aferição do comprometimento da renda.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021 condiciona o reconhecimento do superendividamento à impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, conforme critério regulamentar objetivo.

4. O Decreto no 11.150/2022 fixou o mínimo existencial em valor nominal e excluiu expressamente as parcelas decorrentes de crédito consignado da apuração do comprometimento da renda, inexistindo declaração de inconstitucionalidade da norma.

5. No caso concreto, a renda líquida remanescente da apelante, excluídos os contratos consignados, supera o patamar normativo do mínimo existencial, afastando a caracterização do superendividamento.

6. A inexistência de vício contratual, ilegalidade ou abuso nos descontos regularmente pactuados impede a imposição de repactuação judicial compulsória, sob pena de esvaziamento do critério legal objetivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento do superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022.

2. As operações de crédito consignado, por expressa previsão regulamentar, não integram a base de cálculo para aferição do mínimo existencial.

3. Não se configura superendividamento quando a renda líquida remanescente do consumidor supera o patamar normativo fixado, inviabilizando a repactuação judicial das dívidas.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A e 104-A; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o, p.u., inc. I, “h”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006587-32.2023.8.11.0002, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025; TJMT, N.U 1000779-47.2023.8.11.0034, Rel. Desa Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELGINETE CRUZ DO NASCIMENTO DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas” (Proc. no 1109809-25.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO POEDER JUDICIARIO FEDERAL E MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido autoral, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei no 14.181/2021 e no Decreto no 11.150/2022 (cf. Id. no 343297376).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que restou comprovado o comprometimento substancial de sua renda com dívidas bancárias, que o mínimo existencial não pode ser rigidamente fixado em valor absoluto, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana, e que a Lei no 14.181/2021 deve ser aplicada também às operações de crédito consignado, defendendo, inclusive, a possibilidade de afastamento do Decreto no 11.150/2022 por inconstitucionalidade material.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do superendividamento e o regular prosseguimento da fase de repactuação das dívidas (cf. Id. no 343297381).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 343297383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência, ou não, de situação jurídica caracterizadora de superendividamento, bem como à análise da aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 às operações de crédito consignado, à luz do conceito de mínimo existencial regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022.

A Lei no 14.181/2021 condiciona o reconhecimento do superendividamento à demonstração inequívoca da impossibilidade de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, conforme regulamentação.

A regulamentação foi estabelecida pelo Decreto no 11.150/2022, com redação atualizada pelo Decreto no 11.567/2023, que fixou o mínimo existencial no valor objetivo de R$ 600,00, estabelecendo critérios claros para sua aferição e excluindo, expressamente, as parcelas decorrentes de crédito consignado.

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00(seiscentos reais).

§1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.”

No caso concreto, conforme reconhecido na sentença, a apelante aufere renda líquida mensal superior ao parâmetro normativo, mesmo após os descontos incidentes, o que afasta, à luz do critério legal vigente, a caracterização do superendividamento.

A exclusão dos contratos de crédito consignado da base de cálculo encontra respaldo expresso no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade reconhecida até o momento, inexistindo pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs no 1005 e no 1006.

Conforme documentado nos autos, a apelante possui renda mensal bruta aproximada de R$ 7.219,37, com renda líquida variável entre R$ 2.907,74 e R$ 3.799,63, nos períodos analisados. Também restou comprovado que os contratos firmados com as instituições financeiras rés consistem, integralmente, em empréstimos consignados e cartões de crédito consignados, com descontos realizados diretamente em folha de pagamento, dentro da margem consignável legalmente prevista.

É igualmente incontroverso que os descontos mensais decorrem de contratos regularmente celebrados, sem alegação específica de vício de consentimento, ilegalidade contratual ou cobrança abusiva de encargos.

No entanto, conforme corretamente destacado pelo Juízo de origem, a maior parte das obrigações financeiras discutidas nos autos decorre de operações de crédito consignado, as quais possuem regramento legal específico quanto aos limites de comprometimento da renda do consumidor, não sendo computadas para fins de aferição do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022.

Ainda que se reconheça que os descontos incidentes sobre seus vencimentos sejam expressivos, o critério normativo vigente é objetivo e vinculante, não se verificando, à luz dos parâmetros legais aplicáveis, comprometimento do mínimo existencial nos termos exigidos para configuração do superendividamento.

Ainda que se reconheça que os descontos incidentes sobre seus vencimentos sejam expressivos, o critério normativo vigente é objetivo e vinculante, não se verificando, à luz dos parâmetros legais aplicáveis, comprometimento do mínimo existencial nos termos exigidos para configuração do superendividamento.

Desse modo, ausente demonstração idônea e suficiente de que a aparte recorrente se encontra em situação de impossibilidade manifesta de adimplemento sem sacrifício de sua subsistência básica, mostra-se juridicamente inviável a repactuação judicial compulsória das dívidas, sob pena de esvaziamento dos critérios objetivos fixados pelo legislador.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça, que tem reiteradamente afastado a aplicação da Lei do Superendividamento em hipóteses nas quais, excluídos os empréstimos consignados, a renda líquida remanescente supera o mínimo existencial regulamentar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO No 14.181/2021 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei no 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (com redação do Decreto no 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.” (N.U 1006587-32.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, publicado no DJE 15/10/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 14.181/21. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marli Rosa da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de Banco BNP Paribas Brasil S.A. e outros, objetivando a aplicação analógica da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para obter a suspensão dos descontos de empréstimos em seu benefício previdenciário e reorganização financeira. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a renda remanescente da autora não compromete o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da Lei no 14.181/2021 a contratos celebrados antes da sua vigência; e (ii) estabelecer se os descontos de empréstimos consignados devem ser considerados para fins de apuração do mínimo existencial e configuração do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, institui medidas de prevenção e tratamento do superendividamento, aplicando-se apenas aos contratos celebrados após sua entrada em vigor, conforme previsão expressa do art. 3o da referida norma.

4. O art. 104-A do CDC autoriza a repactuação judicial de dívidas de consumo, desde que preservado o mínimo existencial, que, conforme o Decreto no 11.567/2023, é fixado em R$ 600,00.

5. O Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, exclui expressamente as dívidas oriundas de crédito consignado da análise do comprometimento do mínimo existencial.

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.085) estabelece que não se aplica, por analogia, a limitação de 30% da Lei no 10.820/2003 a descontos realizados em conta corrente, ainda que utilizados para recebimento de salário.

8. A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 a casos nos quais o consumidor não comprova a impossibilidade de arcar com suas obrigações básicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei no 14.181/2021 não se aplica a contratos celebrados antes da sua vigência, conforme o art. 3o da referida norma.

2. Empréstimos consignados regidos por lei específica não são considerados para apuração do comprometimento do mínimo existencial.

3. Não se configura superendividamento quando a renda líquida do consumidor, após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, nos termos do Decreto no 11.567/2023.” (N.U 1000779-47.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, não se verifica a configuração do superendividamento apto a ensejar a repactuação judicial pretendida, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026